Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-49.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - A subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente dos descontos consignados sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa, ressaltando-se ter sido depositado em juízo pela autora os créditos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - A subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente dos descontos consignados sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa, ressaltando-se ter sido depositado em juízo pela autora os créditos oriundos do empréstimo declarado como irregular. Quantum indenizatório, no valor de R$ 7.000,00, corretamente fixado em primeiro grau de jurisdição, considerando-se as peculiaridades do caso. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.